Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS VINCULADOS AO ÊXITO. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE COBRANÇA DIRETA DO ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que os honorários contratuais vinculados ao êxito devem ser buscados por meio de inventário, não podendo ser levantados nos autos da execução.
2. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, salvo se este provar que já os pagou.
3. Em que pese seja admitida a reserva de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença, no caso concreto não houve abertura de inventário, mostrando-se inviável o acolhimento da pretensão porque tais honorários devem ser cobrados diretamente do espólio, uma vez que se caracterizam como encargo da herança.
4. Precedente jurisprudencial: “(...)Em que pese seja admitida a reserva de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença, no caso concreto se mostra inviável o acolhimento da pretensão porque tais honorários devem ser cobrados diretamente do espólio, uma vez que se caracterizam como encargo da herança. O elevado valor da quantia a ser percebida e a notícia da existência de outros bens a inventariar inviabilizam a aplicação analógica da Lei n. 6.858/1980. Agravo de instrumento desprovido”. (07011573920168070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 11/4/2017).
5. Recurso improvido.